Tribunal: TJMT
Processo: 0018016-91.2015.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018016-91.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CEPG - CENTRO DE ESTUDO EM POS GRADUACAO LTDA - EPP - CNPJ: 09.172.358/0001-76 (APELANTE), ORESTES FERNANDO CORSSINI QUERCIA - CPF: 024.909.718-40 (ADVOGADO), FERNANDO SERGIO PIFFER - CPF: 024.809.698-27 (ADVOGADO), KELLY REGINA PEDROSO CANETTE - CPF: 720.901.541-87 (APELADO), JUCELINA FREITAS RIBEIRO - CPF: 314.348.431-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
–
INADIMPLEMENTO – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL - VENCIMENTO DE CADA PARCELA DA OBRIGAÇÃO – ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

“(...) 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que, em se tratando de dívida líquida e certa, os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada parcela da obrigação. 5. Agravo interno não provido”
(AgInt no AREsp n. 1.875.083/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0018016-91.2015.8.11.0002

APELANTE: CEPG - CENTRO DE ESTUDO EM POS GRADUACAO LTDA - EPP

APELADO: KELLY REGINA PEDROSO CANETTE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CEPG - CENTRO DE ESTUDO EM PÓS-GRADUAÇÃO LTDA - EPP
contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, de procedência do pedido da ação de cobrança, para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.115,26, corrigido monetariamente pelo INPC a partir de fevereiro/2015 e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação até a do seu efetivo pagamento, e ao pagamento de custas processuais, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

A apelante sustenta que
o valor devido foi atualizado segundo o preconizado no contrato firmado entre as partes (cláusula 3.3, §1º), nos termos do artigo 389 do Código Civil; cita que não há dúvida quanto à previsão contratual expressa da incidência de juros no caso de inadimplemento e/ou atraso no pagamento das mensalidades e deve-se manter o pactuado.

Afirma que os juros de mora devem incidir desde o vencimento de cada mensalidade, já que desde esta data está o devedor constituído em mora (artigo 397, Código Civil); aduz que a planilha por ela apresentada consta atualização e juros de 1% às parcelas a partir do seu vencimento até a data de distribuição da ação, que se deu em 30/01/2015, devendo, então, os juros de mora e correção monetária serem contados a partir desta data, já que a citação da ré ocorreu somente no dia 18 de maio de 2018, ou seja, mais de 03 (três) anos após o ajuizamento da ação.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, a apelante ajuizou a ação de cobrança ao argumento que é credora da ré na importância de R$ 4.115,26, devidamente atualizado até 30/01/2015 (data da propositura da ação), em razão da ré ter realizado o Curso de Vigilância Sanitária e Controle de Qualidade de Alimentos.

Mencionou na petição inicial que a forma de pagamento seria em 24 parcelas iguais e sucessivas de R$ 300,00, mas a ré pagou somente até a 14ª parcela
.

A autora ajuizou a ação e apresentou uma planilha atualizada e com juros de 1% às parcelas a partir do seu vencimento até a data de distribuição da ação (30/01/2015) e pretende que os juros de mora e correção monetária sejam contados a partir desta data, já que a citação da ré ocorreu somente no dia 18 de maio de 2018.

Pois bem. Registro que na sentença consta determinação de correção monetária
pelo INPC a partir de fevereiro/2015, como pretende a apelante, de modo que resta analisar os juros de mora.

Conforme estabelece o artigo 397 do Código Civil:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
.”

Nesse passo, o
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o
termo inicial
de incidência de
juros
moratórios decorre da liquidez da
obrigação e, uma vez líquida, como no caso em espécie,
os
juros
de
mora
incidem a partir do vencimento da
obrigação,
nos exatos
termos
do citado dispositivo legal:

Cita precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA QUANTO À LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. Na forma da jurisprudência do STJ, em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado. Nesse sentido: STJ, EDcl nos EDcl nos EAg 931.594/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, DJe de 25/02/2010; EDcl no REsp 956.943/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 14/12/2015; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.983.925/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2022; EDcl no AgInt no REsp 1.772.549/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/11/2022. II. No caso, o acórdão embargado equivocou-se ao assumir como premissa que a dívida discutida nos autos seria integralmente ilíquida. Com efeito, o próprio acórdão de 2º Grau reconhece que parte da obrigação, referente ao pagamento do valor devido pelo serviço prestado, se revestia de liquidez e certeza. III. Conforme expressa disposição do art. 509, § 1º, do CPC/2015, "quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta". IV. Nesse contexto, "o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o termo inicial de incidência de juros moratórios decorre da liquidez da obrigação. Sendo líquida a obrigação, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, nos exatos termos do art. 397, caput, do CC/2002; se for ilíquida, o termo inicial será a data da citação judicial, consoante o teor do art. 397, parágrafo único, do CC/2002 c/c o art. 219, caput, do CPC" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.892.481/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2021). No mesmo sentido: STJ, EAREsp 502.132/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 03/08/2021. V. Ainda segundo a jurisprudência desta Corte, "nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, pelo que deve ser rechaçado o entendimento do aresto recorrido de o termo a quo dos juros de mora, para a hipótese dos autos, ser o da citação" (STJ, AgInt no REsp 1.910.481/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/02/2022). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.830.906/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/03/2023. VI. In casu, o acórdão de 2º Grau, apesar de reconhecer que parte da dívida se revestia de liquidez e certeza, fixou a citação como termo inicial para os juros de mora para toda a obrigação, em desconformidade com o entendimento desta Corte. VII. Reconhecido o erro de premissa fática que embasou o julgamento, os presentes Embargos Declaratórios devem ser acolhidos, a fim de dar parcial provimento ao Recurso Especial, para determinar que, em relação à parcela líquida, deve ser considerado o vencimento da obrigação como o termo inicial dos juros moratórios, permanecendo a citação como termo inicial dos juros de mora para a parcela ilíquida. VIII. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao Recurso Especial, tão somente para fixar o vencimento da obrigação como o termo inicial dos juros de mora, em relação à parcela líquida da dívida”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.605.562/AM, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. AÇÃO DE COBRANÇA. FIANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. JUROS DE MORA. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante, acerca da ilegitimidade passiva das partes, exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que, em se tratando de dívida líquida e certa, os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada parcela da obrigação. 5. Agravo interno não provido”
(AgInt no AREsp n. 1.875.083/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reformo em parte a sentença, apenas
para fixar a incidência dos juros de mora, na ordem de 1% ao mês, a partir do inadimplemento de cada parcela devida pela apelada, mais especificamente, desde a data de ajuizamento da ação.

Majoro os honorários recursais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023